Tribunal: TJSP
Processo: 1010856-19.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
*Ação declaratória de prescrição de dívida c.c. inexigibilidade de débito e indenização por danos morais - Inscrição do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome", por dívida prescrita – Sentença de parcial procedência reconhecendo a inexigibilidade do débito, rejeitando os danos morais - Recurso exclusivo do autor.

Danos morais - Descabimento - Ausência de prova de negativação do

Ementa:

*Ação declaratória de prescrição de dívida c.c. inexigibilidade de débito e indenização por danos morais - Inscrição do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome", por dívida prescrita – Sentença de parcial procedência reconhecendo a inexigibilidade do débito, rejeitando os danos morais - Recurso exclusivo do autor.

Danos morais - Descabimento - Ausência de prova de negativação do nome da autora em cadastros restritivos – "Serasa Limpa Nome" se trata de plataforma para mera tentativa de negociação de dívida, sem natureza de cadastro restritivo de crédito – Enunciado 11 da Seção de Direito Privado do TJSP- Danos morais não configurados - Recurso negado.

Honorários advocatícios - Verba honorária fixada em patamar condizente com o art. 85, §8o, do CPC, de forma a remunerar condignamente o advogado – Recurso negado.

Recurso negado. *